Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707082-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 185274262 do processo n. 0712204-36.2018.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante contra BR Marine Comercio Importação e Exportação, Solange Aparecida de Oliveira Helou e Ubirajara Helou (agravados), indeferiu o pedido de penhora sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 267.697 perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, descrito como "Apartamento no 106, Vaga de garagem vinculada no 14, Lote 1, Conjunto C, quadra QS 402, Samambaia, Distrito Federal". Em suas razões recursais (ID 56147822), o agravante narra que a sociedade empresária agravada ofereceu o aludido imóvel em garantia da operação de crédito celebrada entre as partes (Cédula de Crédito Bancário n. 491.102.708). Sustenta que, de acordo com o § 3° do art. 835 do CPC, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia da dívida, sendo desnecessária a citação do terceiro proprietário do bem, mas, somente, sua intimação. Alega que, na hipótese, o terceiro proprietário do bem dado em garantia possui os mesmos sócios da pessoa jurídica executada, de modo que é evidente que possuem conhecimento do ato processual de constrição. Pondera que, “independentemente da execução ser direcionada apenas contra a empresa devedora perfeitamente possível a penhora sobre o bem dado em garantia hipotecária por seus sócios”. Arremata que “a necessidade de intimação do terceiro pode-se realizar em nome dos agravados, considerando que são sócios da empresa alheia ao processo”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida a penhora sobre o bem imóvel de matrícula n. 267.697, registrado perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 56147824). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de referência que, com vistas a satisfazer o crédito exequendo, o exequente (ora agravante) requereu ao Juízo a quo a realização de diversas medidas constritivas contra os executados (ora agravados), dentre as quais, a efetuação de penhora sobre o bem imóvel matriculado sob o n. 267.697, perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF (vide petição ao ID origem 179833217). Ao se debruçar sobre o pleito, o d. magistrado de origem indeferiu a referida medida constritiva, sob os seguintes fundamentos (decisão ao ID 185274262), in verbis: Aprecio os pedidos de penhora formulados pelo exequente no id. 179833217, deferindo ou indeferindo conforme segue. Anoto que o valor atualizado do débito é de R$ 281.931,72 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), segundo planilha id. 180376319. (...) B) Da penhora de imóveis: (...) b.2) indefiro a penhora sobre o imóvel de matrícula no 267.697 junto ao Cartório 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF descrito como "Apartamento no 106, Vaga de garagem vinculada no 14, Lote 1, Conjunto C, quadra QS 402, Samambaia, Distrito Federal". Isso porque nenhum dos executados figuram como proprietários do bem em questão, segundo certidão de id. 179833220. Saliento que a executada BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP figura apenas como emitente de cédula de crédito bancário com garantia de hipoteca (R.4). (...) No que se refere à probabilidade do direito alegado pela instituição financeira exequente, é cediço que o bem dado em garantia, ainda que em nome de terceiro, pode ser penhorado para pagamento da obrigação. Nesse contexto, o art. 835, § 3o do CPC prevê que, “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. No caso em apreço, a despeito dos relevantes fundamentos elencados pelo agravante, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, que o aludido imóvel – supostamente dado em garantia hipotecária no momento da celebração do título de crédito objeto da presente execução – corresponde, de fato, a bem de propriedade da pessoa jurídica executada. Assim, haja vista a necessidade de análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, bem como do direito aplicável à espécie, o que não se coaduna com o exame perfunctório desse momento processual, tem-se não estar presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso capaz de ensejar o deferimento do pedido de penhora. Do mesmo modo, não se vislumbra, neste instante, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante se observa da r. decisão agravada, apesar de haver indeferido o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n. 267.697 perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, o d. Juízo a quo deferiu parcialmente o pleito do exequente consistente na realização dos seguintes atos constritivos contra os executados: (i) penhora no rosto dos autos; (ii) penhora do bem imóvel de matrícula n. 37.883 perante o Cartório 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF, descrito como "Lote no 20, da QL.8/3, o SHI/SUL, desta Capital (...)", de titularidade dos executados Ubirajara Helou e Solange Aparecida de Oliveira Helou, casados entre si sob o regime da comunhão parcial; bem como (iii) pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo: SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Assim, ausente demonstração de risco de perecimento do crédito do exequente, diante das diversas medidas constritivas determinadas na origem, não se constata a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar o deferimento da penhora do imóvel em questão. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora